Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705121-78.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MURILO FERREIRA VIANA RECORRIDO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE CONSULTOR LEGISLATIVO. PROVA DE TÍTULOS. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE DENTRO DO PRAZO PREVISTO EM EDITAL. HISTÓRICO ESCOLAR COM INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES. PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO CANDIDATO. ENTREGA DE DOCUMENTO RETIFICADORES APÓS O DECURSO DO PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Conquanto a Câmara Legislativa do Distrito Federal, na figura do seu presidente, ostente capacidade para, em nome próprio, ingressar em Juízo com a finalidade de defender questões relativas aos seus direitos institucionais, tal prerrogativa não se estende aos Mandados de Segurança questionando atos praticados em concursos públicos. Nesta hipótese, a defesa do ato adiministrativo incumbe ao Distrito Federal, por meio de sua Procuradoria. 2. Não reúne condições de ser conhecido o recurso de apelação interposto pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, objetivando a reforma de sentença que acolheu parcialmente a pertensão deduzida na inicial de Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado em concurso publico para ingreso no cargo de Consultor Legislativo. 3. Evidenciado, do acervo probatório constante dos autos, que o impetrante, no prazo previsto no edital do certame, apresentou documentação que não se mostra idônea para comprovar a conclusão do curso de mestrado, não há como lhe ser conferida oportunidade para sanar as inconsistências verificadas, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da vinculação às normas do instrumento editalício. 4. Recurso de Apelação interpostos pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal não conhecido. Reexame Necessário e Recursos de Apelação interposto pelo Distrito Federal e pela Fundação Carlos Chagas conhecidos e providos. Segurança denegada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 12.016/2009 (Lei de Mandado de Segurança), defendendo seu direito líquido e certo de ver reconhecida a comprovação tempestiva da documentação relativa à conclusão do curso de mestrado para fins de pontuação na prova de título objeto do edital. Aduz que o edital do concurso público faz lei entre as partes e o descumprimento de um dos seus requisitos fere direito líquido e certo do candidato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o edital do certame, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível.” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019) Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030